Tribunal: STF
Processo: Rcl 90463
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Goiânia/GO contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás (Processo 5934162- 86.2024.8.09.0051), que teria, em tese, negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 37 e violado o quanto decidido pela CORTE no julgamento do Tema 41-RG, RE 563.965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Foi proposta ação judicial por servidor público municipal, detentor de vínculo jurídico estatutário com a Administração Pública, para fins de alterar a gratificação de estabilidade financeira/econômica incorporada aos vencimentos, sob fundamento de que o cargo em comissão que originou a vantagem sofreu alteração de remuneração por reforma administrativa. 
A sentença foi de parcial procedência, ordenando a alteração da gratificação incorporada sem lei que autorizasse esta pretensão (ao passo de estar revogada), indo contra a orientação do STF de inexistência de direito adquirido a regime jurídico (tema 41 do STF) e contra a S.V. 37. 
O Juízo da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, quando do julgamento do recurso inominado, indevidamente reconheceu o direito à alteração da gratificação de estabilidade econômica/financeira incorporada aos vencimentos, sob o fundamento de que o cargo em comissão que originou a vantagem sofreu alteração, desconsiderando a revogação da norma legal que isto permitia, ou seja, fazendo-o sem lei para tanto e com fundamento em isonomia (violando súmula vinculante 37) e dando direito adquirido a regime jurídico revogado (violando tema 41 do STF).” 

Ao final, no mérito, requer “a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 5934162-86.2024.8.09.0051, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 e do tema de n. 41 do STF, com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C. 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis do TJGO, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37 e a ausência de lei para alteração da gratificação incorporada, tampouco a inexistência de direito adquirido a regime jurídico revogado”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Os parâmetros de controle invocados são o definido por esta CORTE no enunciado da Súmula Vinculante 37, em que se afirma não caber  “ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, e no Tema 41-RG, RE 563.965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, cuja tese segue transcrita: 

“I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; 
II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”
	
Importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem à Súmula Vinculante 37: 

“A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.” (RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10.11.2014)

“Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos” (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18.9.2013)

Na hipótese, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Reclamante, em acórdão assim ementado, nos pontos de interesse (eDoc. 2): 

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REVISÃO DA GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
[...]
05. DO MÉRITO – DOS FUNDAMENTOS DO REEXAME. (5.1). A controvérsia central da demanda cinge-se à definição do percentual da gratificação a que faz jus a parte recorrida – se 100% (cem por cento), conforme pleiteado, ou 50% (cinquenta por cento), como defende o ente público municipal e como vinha sendo adimplido na via administrativa. 
(5.2). Compulsando o acervo probatório carreado aos autos, constata-se que a parte recorrida, servidora efetiva do Município de Goiânia, logrou êxito em obter o reconhecimento do direito à incorporação aos seus vencimentos de gratificação, a título de estabilidade econômica, simbologia DAI-3 (50%), na função de Atendente de Agência, conforme Parecer nº 830/2004 exarado pela Procuradoria-Geral do Município e Portaria-SMARH nº 4801/2004, publicada em 06 de dezembro de 2004. Posteriormente, por meio da Portaria nº 6109/2012, foi deferido o pleito administrativo formulado pela recorrida para revisão da estabilidade econômica de DAI-3 (50%) para CC-4, consoante documentação acostada ao caderno processual (evento 01, págs. 35/37, 131 e 159 do processo completo em PDF). 
(5.3). Procedendo-se a uma análise minuciosa do arcabouço normativo aplicável à espécie, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 183/2008, em seu art. 18, promoveu alteração nomenclatural do símbolo DAI-3 para CC-4, nos seguintes termos:
‘Art. 18. A gratificação de representação do cargo comissionado – símbolo – DAS-4, prevista no Anexo IX, da Lei n.º 8.701/08, passa a ser de R$ 2.404,06 (dois mil, quatrocentos e quatro reais e seis centavos) e a categoria de todos os cargos comissionados – símbolo FGC e de Atendente de Agência – símbolo DAI-3, passa a ser símbolo CC-4, permanecendo inalterados os demais símbolos e valores do referido Anexo.’ 
(5.4). A exegese do dispositivo supramencionado evidencia que a alteração operada revestiu-se de caráter exclusivamente nomenclatural, mantendo-se ‘inalterados os demais símbolos e valores’. Tal disposição, interpretada isoladamente, poderia conduzir à inferência de que a gratificação devida ao cargo de Atendente de Agência (anteriormente DAI-3, posteriormente CC-4) seria devida em sua integralidade. 
(5.5). Impõe-se observar, no entanto, que o §1º do mesmo artigo estabeleceu tratamento diferenciado para os servidores no exercício de funções específicas, in verbis: 
‘§ 1º O servidor do quadro de efetivos, no exercício das atividades de atendente de Central de Atendimento ao Público, fará jus a uma gratificação de função de confiança equivalente a 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de Atendente de Agência.’
(5.6). Em retrospectiva histórico normativa, constata-se que a Lei Municipal nº 8.537/2007, em seu art. 36, já preconizava distinção análoga: 
‘Art. 36. O quantitativo dos cargos comissionados de Atendente de Agência, passa a ser 175 (cento e setenta e cinco), com remuneração equivalente a DAI-3 e de Gerente de Central de Atendimento ao Público, passa a ser 6 (seis), Símbolo DAS-2. Parágrafo único. Os servidores do quadro de efetivos, no exercício das atividades de atendente de Central de Atendimento ao Público, farão jus a uma gratificação de função de confiança equivalente a 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de Atendente de Agência.’ 
(5.7). Da hermenêutica sistemática dos dispositivos normativos em comento, emerge com meridiana clareza a distinção entre duas categorias funcionais específicas, cada qual submetida a regime remuneratório próprio: 
1. Atendentes de Agência: Ocupantes do cargo comissionado originalmente classificado como DAI-3, posteriormente reclassificado como CC-4, fazendo jus à gratificação integral (100%); 
2. Servidores efetivos no exercício das atividades de atendente de Central de Atendimento ao Público: Fazem jus a gratificação correspondente a 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de Atendente de Agência. 
(5.8). O equívoco perpetrado pela Administração Pública reside em considerar que o percentual de 50% (cinquenta por cento) incidiria sobre o valor da própria gratificação, quando, em verdade, o comando normativo é inequívoco ao estabelecer que o percentual deve incidir sobre ‘a remuneração do cargo de Atendente de Agência’. 
(5.9). Imperioso destacar que a legislação posterior (Lei Complementar Municipal nº 276/2015) revogou o art. 18 da Lei Complementar nº 183/2008. Tal revogação, todavia, não tem o condão de infirmar o direito da parte recorrida à incorporação da gratificação no percentual devido, em observância ao princípio tempus regit actum e à estabilidade financeira, esta consagrada na jurisprudência pretoriana. 
06. (6.1). Considerando-se que a parte recorrida ocupava o cargo de Atendente de Agência (símbolo DAI-3, posteriormente CC-4), e que instruiu os autos com elementos probatórios irrefutáveis de que outra servidora, em situação funcional idêntica à sua, percebe montante superior em seus demonstrativos de pagamento, impõe-se estender à recorrida idêntica conclusão, sob pena de vulneração aos princípios constitucionais da isonomia, da segurança jurídica e do devido processo legal, este que, saliente-se, permeia também os procedimentos administrativos (documentos da servidora paradigma, acostados no evento 01, arquivo 27, págs. 313 a 320 do processo completo em PDF).
(6.2). Resta, portanto, caracterizado o pagamento a menor por parte da Administração Pública, que aplicou de forma equivocada o percentual de 50% (cinquenta por cento), destinado a categoria funcional diversa daquela ocupada pela parte recorrida, em flagrante contrariedade à legislação de regência.
(6.3). Ante o exposto, forçoso concluir que a magistrada sentenciante agiu com acuidade na condução do feito, na análise e valoração do conjunto probatório coligido aos autos, bem como na aplicação do direito à espécie, não olvidando das teses suscitadas pelas partes litigantes, de sorte que a sentença objurgada não merece reparos, impondo-se sua integral manutenção. 
(6.4). Em arremate, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. 
III. Dispositivo. 
07. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO para manter a sentença proferida na origem, por estes e seus próprios fundamentos. 
08. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Sem custas. 
09. Serve a ementa como acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.”

Como se vê, a autoridade reclamada assentou o reconhecimento do direito à parte beneficiária ao recebimento de percentuais de gratificação com base no princípio da isonomia.
Ao assim proceder, o Juízo de origem violou os termos da Súmula Vinculante 37, que veda equiparação dessa natureza a pretexto de concretização do princípio da isonomia, de modo a preservar a separação funcional dos Poderes da República (art. 2º da CF/88), evitando que o Poder Judiciário aja como legislador positivo.
A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem previsão ou autorização legislativa, tampouco em desrespeito àquela eventualmente existente, sob o fundamento de aplicação do princípio da isonomia ao caso concreto. 
Nessa linha, nos autos da RCL 88.407 também ajuizada pelo Município de Goiânia, a Min. FLÁVIO DINO cassou o ato reclamado, assentando que: 

“Em análise do acórdão reclamado, verifica-se que foi determinado o pagamento de diferenças relativas ao décimo terceiro salário, com fundamento no princípio da isonomia, em desacordo com o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37. 
13. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
 CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte ( pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 3. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 4. O provimento judicial, ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 5. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 6. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 53495 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125  DIVULG 27.06.2022  PUBLIC 28.06.2022, grifo nosso)
[...]
14. Por essas razões, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal Federal.”

Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado (Processo 5934162- 86.2024.8.09.0051), determinando que outro seja proferido com estrita observância do enunciado de Súmula Vinculante 37, nos termos da fundamentação aqui desenvolvida.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente